Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727839-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GBOEX-GREMIO BENEFICENTE (réu), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento no 0709603-97.2022.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de chamamento ao processo das partes indicadas pela agravante (decisão de ID 48885496). Em suas razões recursais (ID 48885493), a parte agravante/ré pugna para que “seja recebido o presente recurso, a fim de chamar ao processo a CHUBB Seguros Brasil SA para responder por eventual devolução dos seguros APC e IPA, da seguradora USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A para responder por eventual devolução da S SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL E DE EMERGÊNCIA RESIDENCIAL 24 HORAS NÃO PREVEEM REEMBOLSO e por fim da corretora VBLG CORRETORA DE SEGUROS LTDA, por eventual devoção de valores em razão de contração indevida, devendo ser ao final acolhido o presente Agravo de Instrumento”. (ID 48885493 - Pág. 18) Preparo no ID 48885495. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator